Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. INEXISTENCIA DE DANO.
1. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência, em 20.10.2020, ainda pendente de publicação, definiu que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – de acordo com a orientação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – independe da motivação do agente que fez a cobrança, sendo cabível quando houver a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
3. A inserção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não tem o condão, por si só, de ensejar a reparação por danos morais, porquanto é de acesso restrito às partes da relação contratual e não influencia o escore do consumidor.
4. Apelação parcialmente provida.